Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0720086-49.2018.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COSTA RIBEIRO SEGURANÇA EMPRESARIAL LTDA – ME e CLAUDAIR COSTA RIBEIRO, indeferiu o pedido de arresto por bloqueio online. Em suas razões recursais, a agravante/exequente alega, em síntese, a possibilidade de arresto online através do sistema BACENJUD na primeira tentativa infrutífera de localização dos executados, com apoio no artigo 830 do Código de Processo Civil. Aponta que o fato da medida já ter sido indeferida anteriormente “não atrai o efeito da preclusão consumativa, uma vez que este pode ser realizado novamente ao longo do curso do processo, caso a situação fática de citações infrutíferas se mantenha e, é o que se denota da atual situação fática do feito que forma o instrumento do presente recurso vertical, que demonstra que vários endereços dos Agravados foram diligenciados, conforme se denota dos ids no 24306993, 34559013, 36809123 e 62246510, ou seja, infrutíferos em todos, de um feito que tramita desde julho de 2018”. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 16181412). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto de valores existentes nas contas bancárias do executado por sistema eletrônico. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 830, CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a realização de arresto eletrônico caso o mandado de citatório retornasse sem cumprimento devido a não localização do devedor no endereço declinado na inicial. 2. É possível o arresto prévio de valores, por meio do sistema BACENJUD, antes mesmo de efetivada a citação do devedor. Todavia, para tanto, faz-se necessária a comprovação de esforço no sentido de esgotar as diligências possíveis para a localização do executado e de seus bens. Precedentes. 3. No caso, procedeu-se o arresto executivo após única tentativa infrutífera de citação, a despeito da notícia de mudança do devedor e do fornecimento de novo endereço para citação - de modo que, sequer promovida segunda diligência com vistas a localizar o executado, incabível o arresto on-line. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1150845, 07191953120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARRESTO POR INTERMÉDIO DO SISTEMA BACENJUD. 1. O arresto de valores eventualmente depositados em contas bancárias somente é admissível após o esgotamento das diligências para a respectiva localização do devedor, de acordo com o art. 830 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067609, 07075478820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 29/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) No caso, há pendencia de realização de tentativa de citação através da expedição de carta precatória direcionada à Comarca onde se localiza o último endereço informado nos autos pelo credor, providência contraditória à afirmação de esgotamento dos meios de localização do devedor, fato que motivaria o deferimento do arresto nos moldes pretendidos. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. BEM IMÓVEL. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS EM ANDAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA MANTIDA. 1. O arresto executivo, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de uma futura penhora nas situações em que o devedor não for localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após a tentativa frustrada de localização dos devedores. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto de bem imóvel de propriedade de uma das executadas, uma vez verificado que as diligências citatórias ainda não foram concluídas, pois determinada citação dos devedores por meio de Carta Precatória em endereço indicado pela credora nos autos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1231735, 07183150520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Dessa forma, reputo ausente a probabilidade de provimento do presente recurso a amparar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não bastasse, também não se verifica presente o necessário requisito do periculum in mora, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano pela agravante/exequente, que se limitou, em sua inicial, tão só a afirmar genericamente que “há perigo de dano ao Agravante, tendo em vista que os Agravados podem a qualquer momento se desfazer de seus bens, o que frustrará a execução movida”, sem qualquer mínimo elemento de prova que comprove sua afirmação. Destarte, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.